Tribunal: TJMT
Processo: 1014377-39.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014377-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), S. L. A. L. - CPF: 042.238.781-90 (AGRAVADO), LIGIA GORETH ARRUDA MARTINS - CPF: 881.493.821-00 (AGRAVADO), LIGIA GORETH ARRUDA MARTINS - CPF: 881.493.821-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIA NEVES MARTINELLI - CPF: 066.393.779-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora em ação de obrigação de fazer movida por Sabrina Luzia Arruda Lima. A recorrente alegou ausência de intimação pessoal da decisão que determinou o bloqueio de valores em suas contas bancárias para o cumprimento de obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da penhora realizada sem a intimação pessoal da parte recorrente, conforme previsto na Súmula 410 do STJ, e a validade da intimação eletrônica no contexto do processo judicial eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica realizada no processo judicial eletrônico equivale à intimação pessoal, conforme Lei nº 11.419/2006, o que afasta a alegação de irregularidade.

A medida de bloqueio de valores não se refere à aplicação de multa cominatória (astreintes), mas sim ao cumprimento da obrigação de fornecer ou reembolsar o tratamento médico necessário, diante do descumprimento da decisão judicial.

A decisão recorrida está em conformidade com o direito à saúde e a urgência demonstrada nos autos, justificando a manutenção da medida para assegurar o tratamento à menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica realizada no processo judicial eletrônico equivale à intimação pessoal, nos termos da Lei nº 11.419/2006.

O bloqueio de valores em conta bancária não se sujeita às exigências da Súmula 410/STJ quando visa ao cumprimento de obrigação de fazer e não à imposição de astreintes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 410.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1014480-54.2023.8.11.0041, manejada por
SABRINA LUZIA ARRUDA LIMA
,
rejeitou
a impugnação à penhora apresentada pela agravante.

Para tanto, a agravante sustenta a ausência de intimação pessoal da decisão que determinou a obrigação de fazer,
sem a qual,
o bloqueio
em suas contas bancárias para o cumprimento da obrigação de fazer é
indevido.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
des
provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº
227970195
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que
rejeitou
a impugnação à penhora apresentada pela agravante.

Segundo
a
agravante, não foi procedida
a sua
intimação pessoa
l
para cumprir a obrigação de fazer,
o que violaria a exigência prevista na Súmula
410 do S
uperior Tribunal de Justiça.

Na espécie, verifica-se que a obrigação de fazer imposta
contra a operadora de saúde
agravante

co
n
stou d
a decisão que concedeu liminarmente a tutela de urgência antecipada em 09.05.2023
, nos seguintes termos
:

-
Fornecer/Reembolsar imediatamente, as sessões de Fisioterapia Motora Intensiva pelo Método
Therasuit
, na frequência necessária a ser indicada pelo profissional assistente, sem limitação de sessões anuais e por tempo indeterminado;

Na sequência foi procedida a
intimação/citação do demandado por meio eletrônico,
conforme certificado no id de n.117371454, sendo
,
posteriormente
,
certificado o cumprimento da providência, conforme id
de
n. 118908484.

Posteriormente,
em 19.06.2023,
o demandado, ora agravante,
apresentou contestação
(id n. 120847831),
sendo que,
até esse estágio, a providência liminar deferida
não havia sido cumprid
a
, quando, então, foi requerido
o
bloqueio de valores
para o pagamento do tratamento,
pelo sistema
Sisbajud
, o qu
e
foi deferido em decisão proferida
na data de
22.03.2024 (148275841).

Pois bem.

O
enunciado da Súmula
410/STJ
, dispõe sobre a exigência de intimação pessoal da parte para fins de incidência de multa cominatória
pelo descumprimento da obrigação.

N
o caso
sub judice
- além de
a
parte
demanda
da

ter sido regularmente intimada e citada, tanto que apresentou defensa tempestiva de acordo com o procedimento eletrônico
– a providência
adotada
pelo Juízo de origem não tem relação alguma com as
astreintes
, mas, sim,
com

a conversão da própria obrigação
,
diante da recalcitrância da operadora de saúde em fornecer o tratamento ou reembolsar o paciente
.

Em razão disso, não se verifica
qualquer ilegalidade na decisão
recorrida
, que deve ser mantida para assegurar o direito à saúde da agravada, sobretudo considerando a urgência e a gravidade do quadro clínico da menor, devidamente demonstrado nos autos.

Ademais, em relação a validade da intimação eletrônica, cumpre registrar o excerto do parecer ministerial, ao destacar que
nada obstante o teor da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de processo judicial eletrônico, consoante Lei nº 11.419 de 19 de dezembro de 2006, é certo que as comunicações eletrônicas, equivalem as intimações pessoais
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024